Tribunal: TJES
Processo: 5005136-23.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005136-23.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELCIMAR FELIX DE VELOIS e outros
RECORRIDO: CONDOMINIO DO SHOPPING MOXUARA e outros
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: .

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tratam-se de recursos inominados contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o requerido ao pagamento R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao autor, a título de reparação por danos morais.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto pelo CONDOMINIO DO SHOPPING MOXUARA se encontra tempestivo, cabível e preparado,

O recurso interposto por ELCIMAR FELIZ DE VELOIS se encontra tempestivo, cabível,
mas desprovido do preparo recursal.

DA DESERÇÃO RECURSAL

A parte autora interpôs recurso inominado postulando os benefícios da assistência judiciária gratuita, contudo, conforme consignado nos autos, o pedido foi indeferido, motivo pelo qual o recorrente foi intimado para comprovar hipossuficiência econômica no prazo de cinco dias, sob pena de deserção (ID 2670420).

Em atenção ao certificado nos autos (ID 3336303), nota-se que embora devidamente intimada, a parte autora não juntou documentos aptos a comprovar a necessidade de assistência judiciária e não realizou o respectivo preparo,
r
azão pela qual não se conhece do recurso interposto
, pela ausência de pressuposto processual (preparo), declarando-se o recurso deserto na forma do artigo 55 c/c com artigo 42, §1º, ambos da Lei 9.099/95.

Além disso, registra-se que de acordo com o Enunciado Nº 122 do FONAJE, haverá no caso a condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado.

Eis em breve resumo o relatório, passo a fundamentar e a decidir
.

Trata-se de ação indenizatória pela qual o autor alega que sofreu violação do seu direito de ir e vir ao tentar sair do estacionamento do shopping requerido, que teria, de forma indevida, obstado a sua saída.

Irresignado, o recorrente alega que a sentença merece reforma por inexistir conduta ensejadora do dever de indenizar, uma vez que, mesmo com chegada dos seguranças ao local, foi o próprio autor quem se recusou a deixar o estacionamento até a chegada da Polícia Militar.
Por conseguinte, impugna a condenação ao pagamento de reparação por danos morais pela ausência de lesão a direito de personalidade, e pleiteia, subsidiariamente, a redução do quantum reparatório arbitrado.

Em que pese a irresignação da recorrente, a decisão de origem não comporta modificação.

Efetivamente, conforme ponderado pela sentença, verifica-se no caso que há prova dos fatos constitutivos do direito do autor quanto à ocorrência de ato ilícito decorrente da conduta do requerido, uma vez que a
prova oral colhida em audiência de instrução corrobora que o autor foi impedido de sair do shopping pelos funcionários do local,
em detrimento das vias legais que deveriam ter sido adotas a fim de que se buscasse eventual prejuízo causado ao patrimônio do requerido, o que inclusive aproximar a conduta do réu do que se entende como manifesto excesso no exercício do direito de credor (art. 187 do Código Civil).

Ademais, nota-se que muito embora a parte ré apresente
printscreens
da filmagem obtida pelo sistema de segurança a fim de provar que o autor desferiu soco na cancela em momento anterior e que no dia dos fatos a PM chegou ao local com cerca de 30 minutos e não depois de 3 horas, como alegou o autor,
não apresenta aos autos a íntegra do vídeo, o que se interpreta em seu desfavor, sob a perspectiva de distribuição do ônus da prova.

Portanto, diante do ato ilícito causado pelo requerido, foi corretamente arbitrada a reparação pelos danos morais suportados pelo autor, não merecendo reparo a sentença prolatada pelo MM Juiz
a quo.

Destarte, conclui-se razoável e proporcional o
valor arbitrado em R$ 2.000 (dois mil reais), quantia capaz de compensar o dano amargado pelo recorrido.

Por fim, ainda que se reconheça a devolutividade ampla do recurso inominado, comunga-se com entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de somente modificar o valor do dano moral quando este se mostrar ínfimo/irrisório ou exorbitante, o que não se mostra in casu.

Ante o exposto,
não se

CONHECE
do recurso interposto por ELCIMAR FELIZ DE VELOIS diante do reconhecimento de deserção recursal, condenando-se a parte em custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE, c/c Enunciado 122 do FONAJE e
CONHECE-SE
do recurso interposto por
CONDOMINIO DO SHOPPING MOXUARA
, mas lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus fundamentos, condenando-se
a recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios sucumbenciais que se fixa em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)